Tribunal: TJES
Processo: 5001549-56.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001549-56.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: VANI DE LURDES CARVALHO RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Aduz a autora, em síntese, que a média de cobrança de suas faturas gira em torno de R$65,00, contudo, as faturas de água dos meses de julho a setembro de 2021, quando ultrapassaram R$200,00, valor incompatível com a realidade de consumo. Relata que, em setembro, o hidrômetro foi substituído e o faturamento mensal retornou à normalidade. Diante disso, postula a restituição do valor pago indevidamente, em dobro, e indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta que o volume de água foi corretamente registrado, posto que não foi identificada nenhuma irregularidade na leitura ou na medição. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Em sede de sentença: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$701,78, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação. Poderá a ré revisar as faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2021, no prazo de 30 dias, devendo adequar as cobranças à média de consumo da parte autora de 2m3 de água, sem incidência de encargos moratórios, sob pena de quitação da obrigação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 6074549) almejando que seja reformada a sentença para que seja julgada totalmetne improcedente a presente demanda.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses moldes, verifica-se que a legislação consumerista impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da sua prestação de serviço ou eventual causa excludente de responsabilidade, nos termos do seu art. 14, §3º, inc. I e II. De modo que, cabia à ré demonstrar que as cobranças contestadas decorreram do aumento real do consumo na unidade da autora ou, até mesmo, em razão de vazamento interno, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais, insta ressaltar, que no presente caso, é inequívoco o aumento abrupto do consumo no período questionado pelo consumidor, não condizente com os meses anteriores, o que torna pouco provável que o autor tenha consumido o volume de água medidos nos meses questionados, indicando que os faturamentos são irregulares.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)